Tribunal: TJPA
Processo: 0053133-72.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0053133-72.2014.8.14.0301

APELANTE: JAMIL MORENO SALES, LUCIA HELENA MESSIAS SALES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. BANCO DO BRASIL. JUROS REMUNERATÓRIOS. PLANO BRESSER. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA.

1.

Conforme entendimento do Colendo STJ, “
É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças”.

2.

Transcorrido os vinte anos, entre as datas da ocorrência dos fatos, ou seja, Plano Bresser - Junho de 1987, e a ação de cobrança, que somente foi interposta em 22 de outubro de 2014, verificada a prescrição do direito autoral.

3.

Recurso Conhecido e Improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO
interposta por
JAMIL MORENO SALES
representado por
LUCIA HELENA MESSIAS SALES
em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém que nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
, julgou extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 269, IV do Código de Processo Civil, uma vez que houve a prescrição do direito de ação, pois a declaração de interdição, que não possui efeitos retroativos, ocorreu após a implementação do prazo prescricional.

Em suas razões recursais, o apelante argumenta, em síntese, que o direito não está prescrito por conta de um direito adquirido em ação proposta pelo IDEC ( Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor) que conseguiu decisão favorável contra o Banco do Brasil em 27 de outubro de 2009, sendo que tal decisão abrange os consumidores de todo o país, em três de suas ações civis públicas com prazo até 2014, com relação ao erro de rendimento aplicado às poupanças, por decorrência da troca de plano econômico de 1989, chamado Plano Verão.

Requer que seja dado provimento ao recurso para que seja reformada a sentença apelada.

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso.

Os autos me vieram conclusos por redistribuição.

É o relatório que encaminho à Secretaria para inclusão no plenário virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos
extrínsecos e intrínsecos
, conheço do presente recurso.

Cuida-se de ação na qual o autor pretende a condenação do réu ao pagamento da diferença decorrente da não aplicação dos expurgos inflacionários sobre o saldo de caderneta de poupança, especificamente quanto ao plano Bresser - Junho de 1987.

Em Tema Repetitivo de nº 300, julgado pela C. STJ, quando submetida a questão “referente ao prazo prescricional prescrição aplicável para o ajuizamento de ações de cobrança de diferenças de correção monetária de valores depositados em Cadernetas de Poupança, decorrentes de Planos Econômicos”, a Tese firmada foi a seguinte:

"É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública.". (STJ - Tema Repetitivo nº 300 - Resp 1107201/DF e 1151503/SP - Segunda Seção).

In casu, a presente demanda foi proposta em 22 de outubro de 2014, objetivando receber valores pretensamente devidos no ano de 1987, 1989 e 1990, isto é, operou-se a prescrição vez que quando propôs a ação já haviam se passado mais de 24 (vinte e quatro) anos.

Ademais, o termo de compromisso de curatela definitiva foi assinado em 11 de fevereiro de 2014, nos autos do processo nº 0059829952012814030, assim a interdição foi declarada após a implementação dos prazos prescricionais que ocorreram em 2007 (Plano Bresser), 2009 (Plano Verão) e 2010 (Plano Collor), bem como o processo de interdição que também foi protocolado posteriormente (2012), ou seja, não há prova da incapacidade do autor durante o transcurso do prazo prescricional.

A jurisprudência pátria entende ser irrelevante a interdição declarada após a implementação do prazo prescricional, em virtude da sentença de interdição possuir efeito
ex nunc
. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. LEI N.º 6.194/74. INTERDIÇÃO DA PARTE AUTORA.EFEITO EX NUNC. PRESCRIÇÃO ACOLHIDA. DA INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. A jurisprudência do STJ (REsp 1108715) entende que as seguradoras integrantes do consórcio do Seguro DPVAT são solidariamente responsáveis pelo pagamento das indenizações securitárias, podendo o beneficiário cobrar o valor de qualquer uma delas. PRESCRIÇÃO. I - Com o advento do Código Civil de 2002, que entrou em vigor em 11 de janeiro de 2003, o prazo prescricional, para a presente ação, foi reduzido para três anos, em conformidade com o seu artigo 206, parágrafo 3°, inciso IX, visto tratar-se de ação de cobrança de seguro de responsabilidade civil obrigatório (DPVAT). II Em observação a nova legislação, deve ser aplicada a regra de transição contida no artigo 2.028 do Novo Código Civil, segundo a qual "serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada, em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada." III - Assim, da data que entrou em vigor o novo Código civil de 2002, somando-se o lapso prescricional de 3 anos, a presente pretensão estaria prescrita em 11/01/2006.
IV - A parte postulante sofreu processo de interdição n. 065/1.09.0000021-1, com sentença prolatada em 06/08/2010 (fls. 154/156 dos autos), após já decorrido o lapso temporal que culminou na prescrição do direito de ação da parte autora. V - Verifica-se que a sentença de interdição, refere-se apenas ao estado de interdição, possuindo desta forma, eficácia ex nunc , ou seja, não retroage.
E nenhum momento restou comprovado nos autos que a interdição tenha ocorrido em consequência do acidente de trânsito. Ademais, os laudos periciais não são conclusivos de que a parte autora restou incapaz e invalida em decorrência do referido acidente. Prescrição acolhida. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO RETIDO E DERAM PROVIMENTO AO APELO PARA PRONUNCIAR A PRESCRIÇÃO. (Apelação Cível Nº 70053738647, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Julgado em 20/03/2014) (Grifei)

Assim, nos termos do entendimento externado pelo Superior Tribunal de Justiça, é devida a aplicação da prescrição vintenária, não merecendo, portanto, reforma a r. sentença que julgou prescrita a pretensão autoral.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

Belém, 16/02/2024